Tribunal: STF
Processo: ADI 7380
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1.  Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – ANAPE, contra o art. 29 e Anexos I, III e IV da Lei nº 4.797/2019 do Estado do Amazonas, que cria o cargo de advogado público da Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas – AMAZONPREV. Eis o teor dos dispositivos questionados:   



    Lei nº 4.797/2019 do Estado do Amazonas



    “Art. 29. Os atuais ocupantes dos cargos de Agente Previdenciário e Advogado, serão enquadrados, respectivamente, nos cargos de Analista Previdenciário e Advogado Público, conforme tabela de transposição constante do Anexo IV desta Lei.  



    [...]  



    ANEXO I – QUADRO PERMANENTE  

     

 GRUPOS OCUPACIONAIS  VAGAS  CARGOS  CLASSES  REFERÊNCIAS  CÓDIGOS 



 SUPERIOR  20  ADVOGADO PÚBLICO  ÚNICA  DE 1 ATÉ 15  AMZ.110 



    [...] 



    ANEXO III 



    DESCRIÇÃO BÁSICA DOS CARGOS DO PCCR 



    CARGO: ADVOGADO PÚBLICO  



    Qualificação Necessária  



    - Diploma de Bacharel em Direito, devidamente registrado e expedido por estabelecimento oficial ou reconhecido oficialmente. 



    - Inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Natureza do Trabalho Trabalho técnico-profissional qualificado na área jurídica, relacionado às questões das áreas fim e meio da Fundação.  



    Atividades Típicas 



    -Proceder aos exames de questões jurídicas, administrativas e de qualquer natureza; 



    - Executar as atividades técnico-jurídicas, atentando para as normas e procedimentos da administração, envolvendo, ainda, as legislações do Estado e as correlatas ao RPPS; 



    - Representar a instituição, em juízo, nas questões administrativas, trabalhistas, cíveis, previdenciárias, ou em outros processos de assistência jurídica à Instituição;  



    - Efetuar estudos e emitir parecer, em matéria jurídica, visando à orientação em questões correlatas a sua área de atuação; 



    - Assessorar a Instituição em todos os ramos do direito que são pertinentes às atividades da Instituição, sugerindo, quando necessário, alterações na legislação e normativos da Instituição, a partir da interpretação de textos legais; 



    - Conhecer e praticar os objetivos, diretrizes, metas, políticas e missão Institucional, contribuindo, dentro das atividades diárias, para que sejam alcançados; 



    - Exercer outras atividades do campo do direito, necessárias ao exercício das competências constitucionais e legais, a cargo do órgão de gestão do RPPS.  



    [...]



    ANEXO IV



    TABELA DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS 

     

 CARGO ANTERIOR  CARGO ATUAL    



 ADVOGADO  ADVOGADO PÚBLICO 

Classe Única; Referência 1”

 



    2. Segundo a requerente, a criação de cargos de assessoria jurídica de fundações públicas estaduais, fora da carreira da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, viola a literalidade do art. 132 da CF. Argumenta que o respeito ao princípio da unicidade é necessário para a consagração da autonomia dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, de modo que possam atuar de forma independente às interferências e aos interesses políticos dos titulares do poder e, consequentemente, em prol da proteção dos interesses da sociedade.



    3.  A ANAPE pede, então, a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos dos dispositivos impugnados até a decisão final da presente ação direta de inconstitucionalidade. No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade material dos dispositivos legais questionados, em razão de sua incompatibilidade com o texto constitucional. 



    4. Considerando a relevância da matéria e o seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, adoto o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999. Determino, desse modo, as seguintes providências: (i) solicitem-se informações ao Governador e à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, no prazo de dez dias; (ii) em seguida, independentemente de novo despacho, encaminhem-se os autos, sucessivamente, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para manifestação, no prazo de cinco dias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente